Tribunal: TCU
Processo: 011.158/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 029.049/2015-6 - Acórdão AC-13953/2020-2C, item 9.1

Inteiro teor:
Acórdão 4280/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de acompanhamento do Acórdão 13953/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual se procedeu ao monitoramento do cumprimento das determinações contidas no Acórdão 10978/2015-TCU-Segunda Câmara . Neste último, o Tribunal considerou ilegais atos de concessão de aposentadoria que incluíam parcela judicial referente ao reajuste de 26,05%, vinculado à implantação da Unidade de Referência de Preços (URP), tendo aplicado, ainda, multa individual no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao Sr. Lauro Oliveira Viana, então Superintendente de Recursos Humanos da Universidade Federal do Piauí (UFPI). Considerando o recolhimento integral da multa aplicada, conforme disposto no subitem 9.1 do Acórdão 13953/2020-TCU-Segunda Câmara ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, e em consonância com os pareceres emitidos, em: conceder quitação ao responsável; determinar a devida comunicação ao interessado e à Fundação Universidade Federal do Piauí; determinar o apensamento dos presentes autos ao processo TC Processo 029.049/2015-6 . 1. PROCESSO TC- Processo 011.158/2025-5 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Lauro Oliveira Viana (XXX.405.753-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí (UFPI). 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.